Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.

1. A inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes constitui medida expressamente prevista no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

2. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, aquela na qual o Estado não atua diretamente na expropriação dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento a fim de o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas.

3. A indicação, pelo devedor, de bem à penhora que não satisfaz integralmente a quantia executada, não pertence à parte em débito e possui gravame que compreende a totalidade do seu valor não é capaz de obstar a inscrição de seu nome em cadastro de devedores. No caso, apenas o patrimônio de um dos devedores foi liberado, a implicar na insuficiência da garantia.

4. Recurso conhecido e não provido.